Tribunal: TJDFT
Processo: 0747569-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747569-43.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHEILA RAMOS DAMASO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente instado a comprovar o recolhimento do preparo e das custas processuais (ID. 19624558), bem como a regularizar sua representação processual (ID. 20201505), manteve-se inerte (ID. 21089324). Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, em decorrência da infringência dos artigos 41, § 2o e 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 (art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora